Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-06.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JOSE RICARDO XAVIER - CPF: 119.909.488-98 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
P
Ô
R DO SOL URBANIZA
ÇÕ
ES LTDA.

APELADO(S):
JOSE RICARDO XAVIER.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR A
US
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEI
ÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO
LOTE
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– RESCISÃO CONTRATUAL
MOTIVADA PELO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL
DA CONSTRUTORA
–
NÃO
CONFIGURADA –
APLIC
A
BILIDADE DA
CLÁUSULA PENAL
EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR
– POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGO – OCORRÊNCIA –
PLEITO DE
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – A
USÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO A TAL TÍTULO
–
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS –
INCIDÊNCIA
A PARTIR DA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO – TEMA 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
.

2.
Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente

3
.
Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca do descumprimento contratual pela construtora, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

4
.
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Tema 1.002
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“a) Declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda;

b) Determinar a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única;

c) Determinar a devolução do valor pago a título de corretagem;

d) Condenar a empresa ré ao pagamento no importe de 10% (dez por cento), conforme
determina a cláusula 5ª item ‘f’, do contrato
;

e) Condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares arguida pela parte apelante.

1.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização de prova testemunhal.

1.2. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação – “
error
in procedendo
”.

2. Mérito recursal.

2.1. Da ausência de culpa da parte apelante – Obra concluída dentro do prazo.

2.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da ausência do dever de restituir o valor referente a corretagem.

2.5. Do termo inicial da incidência dos juros – Restituição dos valores pagos – A partir do trânsito em julgado.

2.6. Da indevida inversão da cláusula penal
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

APELADO(S):
JOSE RICARDO XAVIER.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“a) Declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda;

b) Determinar a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única;

c) Determinar a devolução do valor pago a título de corretagem;

d) Condenar a empresa ré ao pagamento no importe de 10% (dez por cento), conforme determina a cláusula 5ª item ‘f’, do contrato;

e) Condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte JOSE RICARDO XAVIER.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2
. Das
preliminares arguidas pela parte apelante P
Ô
R DO SOL URBANIZA
ÇÕ
ES LTDA
.

2
.1.
Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização de prova testemunhal.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece guarida.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada, bem como requereu genericamente “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto, rejeito a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

2
.2. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação – “
error
in procedendo
”.

A Apelante, sustenta que o juízo singular foi omisso quanto as teses apresentadas na contestação, bem como, deixou de manifestar a
cerca dos
documentos carreados aos autos pela parte apelante, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No entanto,
saliento que
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo
, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio
.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
(grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

3
. VOTO-MÉRITO.

3
.1. Da ausência de culpa da parte apelante – Obra concluída dentro do prazo.

Em análise aos autos
, verifica-se que a parte apelada pleiteia a resci
são do contrato de compra e venda de terreno, ante a inadimplência contratual da
apelante, sob a alegação de atraso na entrega do lote
,
cuja previsão de entrega era a data de 07/2016
, sendo julgado procedente o pleito inicial.

Outrossim
, observa-se que o pleito recursal d
e
P
Ô
R DO SOL URBANIZA
ÇÕ
ES LTDA
, pontua
que cumpriu a execução das obras
de infraestrutura, ou seja, adimpliu a sua responsabilidade contratual,
não havendo
culpa da construtora
que enseje a rescisão contratual
.

Pois bem,
em exame ao acervo processual, entendo que razão assiste a parte apelante
, eis que, embora a parte apelada assevere a existência de
atraso na entrega do lote, todavia, tais razões estão des
associadas do conjunto fático-probatório,
notadamente, quando a parte apelada ao tentar comprovar o aludido descumprimento contratual, aponta empreendimento diverso
, daquele que foi efetivamente adquirido, a saber
:

Imóvel adquirido
pelo apelado
–

Lote nº. 4 da quadra nº. 17
– Residencial Parque das Laranjeiras;

Imóvel

diverso – Loteamento Parque dos Lírios
.

Imperioso ressaltar, que o empreendimento “Loteamento Parque dos
Lírios”

é estranho aos autos,
uma vez que, o lote adquirido pelo apelado é pertencente ao
“Residencial Parque das Laranjeiras”
, logo tal documentação
correspondente
a
empreendimento
diverso
é inapta a comprovar o aludido atraso na entrega do lote.

Ademais,
o Parecer Técnico
da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
datado em 19/09/20
16
(ID. 211998769)
indicam:

“A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso
, tendo efetuado a verificação “in loco” do Serviços Executados de pavimentação e drenagem do referido Loteamento Residencial, localizado na
Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, margens ribeirão
arareau
, S/N, a cargo da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
; constatou que as mesmas foram executadas a contento e em conformidade com os projetos aprovados
, no que concerne aos elementos visíveis e de acordo com a apresentação dos ensaios de controle tecnológico e apresentação das Anotações de Responsabil
i
dade
Técnica (ART)
dos responsáveis, estando assim em condição de aceitando das obras.”

Soma-se a isto os documentos:

Alvará de Licença para implantação de loteamento – 21/12/2015 (ID.
211998777
)
.

Relatório de Vistoria da Secretaria de Transporte e Trânsito
–

25/05/2027 (ID. 211998772);

Comunicado da Energisa
– 15/01/2016 (ID. 211998771)
;

Ofício
nº. 38/2016 do Departamento de Averbação e Cartografia
– 18/11/2016 (ID.
211998770
)
;

Certidão de procedimento administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– 11/12/2017 (ID. 211998775).

Tais documentos
corroboram com o alegado pela parte apelante, pois,
evidencia a legalidade da implantação do loteamento, bem como, da ausência do descumprimento contratual
, no que tange ao atraso arguido pela parte apelada.

Desse modo, a parte apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse ofensa a personalidade
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastado à responsabilidade civil da construtora apelante, pois ficou evidenciado nos autos a falha
na prestação dos serviços, notadamente, acerca do atraso na entrega do lote,
não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais.

3
.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil d
a
apelante no tópico 3.1., por consequência afasto a ocorrência dos danos morais.

3
.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação a tal tese recursal, pontuo que
já decidi pela inocorrência do abalo moral indenizável
no tópico 3.1.

3
.4. Da ausência do dever de restituir o valor referente a corretagem.

No tocante a presente
tese recursal
,
ante da
ausência
de
falha na prestação do serviço da
construtora
,
tendo em vista que o adquirente
é que
m
motivou
a rescisão contratual,
soma-se ao fato e inexistência
de menção contratual a taxa de corretagem, bem como, inexiste prova de que a parte apelada tenha despendidos valores a tal título, portanto, não há que falar em devolução de algo que não se tem a comprovação de que foi efetivamente pago
, devendo ser reformada a r. sentença
.

3
.5. Do termo inicial da incidência dos juros – Restituição dos valores pagos – A partir do trânsito em julgado.

Pois bem,
conforme depreende
-se dos autos, em ID. 211998790, a parte a resci
são contratual já se operou,
cabendo a parte apelante, sob pena de locupletamento indevido, realizar a devolução dos valores pagos
.

No que se refere aos juros moratórios, nas hipóteses em que o promitente comprador deu azo à rescisão do contrato,
a mora
da vendedora somente existirá após o trânsito em julgado da sentença
, por tais razões, entendo deve ser
acolhido o pleito recursal.

Nesse sentido
o Superior Tribunal
Justiça
, no julgamento do R
E
sp

1.740.911/DF
(Tema
1
.
002
), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019,
DJe
de 22/8/2019.)
(grifo nosso)

3
.6. Da indevida inversão da cláusula penal.

Em análise aos autos, entendo que
a tese
recursal merece
acolhimento
,
eis que, afasta
da
a responsabilidade civil da construtora
, conforme tópico 3.1.
, não há
como
penalizar a parte apelante por eventual descumprimento contratual
, pois, restou comprovado nos autos a inexistência de falha na prestação do serviço
.

Outrossim, conforme depreende-se dos autos, o promitente/comprador é quem deu azo à
rescisão contratual, não havendo que se aplicar a aludida cláusula em desfavor da construtora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim
reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como, com relação a rescisão contratual,
por culpa do comprador/promitente, o termo inicial dos juros moratórios devem ser a partir da data do trânsito em julgado da presente demand
a
.

Deixo de condenar a parte
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024